Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-10.2017.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva 'ad causam' afastadas. Autora alienante de veículo, pretendendo impor à adquirente direta e ao adquirente sucessivo, a obrigação de fazer consistente na regularização da transferência do veículo e liquidação de débitos pendentes, inclusive multas lançadas em seu nome.

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva 'ad causam' afastadas. Autora alienante de veículo, pretendendo impor à adquirente direta e ao adquirente sucessivo, a obrigação de fazer consistente na regularização da transferência do veículo e liquidação de débitos pendentes, inclusive multas lançadas em seu nome. Autora que, não obstante, deixou de se desincumbir de sua prévia obrigação de entregar certificado de registro do veículo apto à transferência. Obrigação que não pode ser carreada aos réus sem a prévia providência a que se comprometeu documentalmente. Exceptio non adimpleti contractus a obstar o efeito jurídico perseguido pela autora. Inteligência do art. 476 do CC e art. 787 do CPC. Pedidos julgados improcedentes. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença reformada, invertidos os ônus sucumbenciais.

Recurso provido.